Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INVESTIMENTOS BANCÁRIOS. CONSENTIMENTO DA CORRENTISTA NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, ao reconhecer que a instituição bancária realizou operações financeiras sem autorização específica do correntista, determinou o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que agiu em conformidade com as normas e práticas do mercado, pois as operações foram realizadas pelos canais legítimos da instituição, com a utilização de senhas e outros mecanismos de segurança. Argumenta que não houve dano moral ou, subsidiariamente, que o valor fixado deve ser reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos a ocorrência de danos morais e, subsidiariamente, eventual redução do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. Constitui ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I) e ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova opera "ope judicis" (CDC, art. 6o, inciso VIII), desde que demonstrada a hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.
6. No caso, a instituição financeira não comprovou que as operações financeiras foram autorizadas expressamente pela consumidora. O argumento genérico de que teriam sido utilizados os canais legítimos da instituição não é suficiente para eximi-la da responsabilidade objetiva na hipótese de falha na prestação de serviços. Dessa forma, a realização de operações financeiras sem anuência expressa da correntista, configura falha na prestação de serviços e enseja dano moral.
7. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito, em especial ao considerar o porte econômico da recorrente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.